Tribunal: TJDFT
Processo: 0712717-33.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CDC. SENTENÇA FAVORÁVEL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PAGAMENTO DE MENSALIDADE. BOLETO BANCÁRIO. POSSIBILIDADE.
1. Há ausência de interesse recursal quando a matéria foi decidida favoravelmente ao apelante na sentença recorrida.
2. É possível o pagamento das mensalidades do plano de saúde por meio de boleto bancário. Precedentes do E. TJDFT.
3. Conheceu-se parcialmente do apelo e, na parte conhecida, negou-se-lhe provimento.